Tribunal: TJES
Processo: 5007063-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007063-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007063-2022.8.08.0000

PACIENTE
:
JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
-ES
, q
ue o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº
0003500-13.2021.8.08.0011

no qual é imputado ao paciente a prática do
crime previsto
no art. 121, § 2º, inciso
II
e IV
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese: i) a necessária aplicação do princípio da presunção de inocência; ii)

a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, especialmente o
periculum in libertatis
para garantia da ordem pública; e iii) considerando o princípio da homogeneidade, a prisão preventiva se mostra muito mais gravosa do que a eventual pena, sendo, portanto, desproporcional e irrazoável. Alega, ainda, que a prisão preventiva é a cautelar mais gravosa, não tendo sido analisada a sua substituição por outras medidas alternativas.
Com base nesses fundamentos, requer a sua revogação.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3203454
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3257418
)
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES,
19
de
setembro
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007063-2022.8.08.0000

PACIENTE
:
JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
-ES
, q
ue o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº
0003500-13.2021.8.08.0011

no qual é imputado ao paciente a prática do
crime previsto
no art. 121, § 2º, inciso
II
e IV
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese: i) a necessária aplicação do princípio da presunção de inocência; ii)

a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, especialmente o
periculum in libertatis
para garantia da ordem pública; e iii) considerando o princípio da homogeneidade, a prisão preventiva se mostra muito mais gravosa do que a eventual pena, sendo, portanto, desproporcional e irrazoável. Alega, ainda, que a prisão preventiva é a cautelar mais gravosa, não tendo sido analisada a sua substituição por outras medidas alternativas.
Com base nesses fundamentos, requer a sua revogação.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3203454
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3257418
)
opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

I
n
casu,
o presente
habeas corpus
está
formado
somente pela
petição inicial elaborada pelo
impetrante

e
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID nº 3062526)
.
E,
pelos
parcos
documentos que formam o presente
habeas corpus,
não constato o constrangimento ilegal
alegado
em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Isso pois
, apesar de não constarem nos autos a decisão que decretou a prisão preventiva – mas somente a que a manteve - julgo importante consignar de que esta apresenta, ao menos de forma sucinta,
os requisitos para a decretação
e manutenção
da
referida medida cautelar
.

S
egundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 3203454), há indícios de que “
[...] o paciente não aceitava o fim do relacionamento com a pessoa de Karla da Silva Vieira. No dia dos fatos, a vítima estava na varanda da residência de sua cunhada, na companhia de Karla e seus sogros, quando em um determinado momento, o paciente apareceu e passou a bater no portão com um capacete nas mãos. Consta que Karla foi ao portão tentar acalmar o paciente, momento em que a vítima se aproximou e passou a ser agredido com golpes de capacete. O sogro então saiu em defesa da vítima e conseguiu com que o paciente cessasse as agressões. Revelam os autos que o paciente saiu do local fazendo ameaças de morte ao sogro da vítima, e minutos após, retornou na posse de uma faca, onde encontrou com uma vizinha, e começou a agredi-la. Em seguida, para proteger a vizinha e a cunhada, a vítima golpeou o denunciado com um pedaço de madeira, momento em que o paciente se virou para Marcos e desferiu contra ele diversos golpes de arma branca, evadindo-se em seguida
”.

O
u seja, a decisão
decretou
a prisão preventiva se baseia na
indiscutível presença de indícios de autoria, bem como a materialidade do delito, e na
necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, tendo em vista
o
modus operandi
da prática delitiva
, e para a conveniência da instrução criminal,
em razão das ameaças proferidas pelo paciente às outras testemunhas
.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018),
o que ocorreu,
in casu
.

Ademais, medida cautelar
imposta ao paciente se mostra cabível, visto que ele está sendo
processado
, a título de dolo, pela prática do delito de
homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04
(quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP)
.

Dessa forma, em que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos no ordenamento jurídico pátrio, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção. E, por estarem presentes os seus pressupostos, como acima exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade na sua manutenção.

Q
uanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por sua vez, quanto a ofensa ao princípio da homogeneidade, é evidente que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra proporcional ao crime praticado, delito cuja pena mínima, como já exposto, é de 12 (doze) anos e se enquadra nos parâmetros de imposição do regime fechado.

Por fim
,
resta consignar

o
firme entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007063-2022.8.08.0000

PACIENTE
:
JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A
MANUTENÇÃO
DA PRISÃO.

PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA COMO MEDIDA DE EXCEÇÃO, SENDO PREENCHIDOS OS SEUS PRESSUPOSTOS. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

2.
A
decisão
decretou
a prisão preventiva se baseia na
indiscutível presença de indícios de autoria, bem como a materialidade do delito, e na
necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, tendo em vista
o
modus operandi
da prática delitiva
, e para a conveniência da instrução criminal,
em razão das ameaças proferidas pelo paciente às outras testemunhas
.

3.
Ademais, medida cautelar
imposta ao paciente se mostra cabível, visto que ele está sendo
processado
, a título de dolo, pela prática do delito de
homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04
(quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP)
.

4. Em que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos no ordenamento jurídico pátrio, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção. E, por estarem presentes os seus pressupostos, como acima exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade na sua manutenção.

5.
Q
uanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime.

6.
Por sua vez, quanto a ofensa ao princípio da homogeneidade, é evidente que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra proporcional ao crime praticado, delito cuja pena mínima, como já exposto, é de 12 (doze) anos e se enquadra nos parâmetros de imposição do regime fechado.

7.
Por fim
,
resta consignar

o
firme entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

8.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 05 de outubro de 2022.

RELATOR